Tribunal: TJMT
Processo: 1008481-43.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008481-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), LAURO JOSE FRANCO MANNA GIANVECCHIO - CPF: 050.802.196-02 (ADVOGADO), CASSIO OLIVEIRA REZENDE - CPF: 750.943.806-30 (ADVOGADO), LEONIL LAZARO DA SILVA - CPF: 486.698.811-87 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI 911/69 - IMPROCEDÊNCIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – TEMA 1132-STJ - MORA CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA EM GRAU RECURSAL. Recurso conhecido e provido.

(1) – A mora em sede de contrato de alienação fiduciária, com parcelas líquidas e certas e vencimentos pré-determinados, caracteriza-se ‘mora ex ré’. E, neste viés, segundo posicionamento do STJ, quando o bastante para sua constituição é a prova da remessa da correspondência, independentemente de seu recebimento ou não pelo devedor fiduciário.

(2) – Comprovada a mora, ausência de purgação desta por parte do devedor fiduciário, a questão é de procedência da ação de busca e apreensão.

(3) – Provê o recurso de apelação interposto pela credora fiduciária para julgar procedente a demanda, consolidar definitivamente a propriedade do bem em seu favor. Eventuais desajustes outros em face do contrato, por se tratar a busca e apreensão de processo de caráter autônomo, somente poderão ser tratadas em ações distintas e conforme as prescrições estabelecidas no Decreto-Lei 911/69.

(4) - Se o credor fiduciário deposita em juízo o valor da venda do veículo, exercendo seu direito desta negociação, conforme prescreve o § 1o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, deve o valor ser restituído ao mesmo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a sentença de ID: 206314066 proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1008481-43.2023.8.11.0002, movida em seu desfavor por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que julgou improcedente a lide vez que não foi a requerida constituída em mora (AR voltou como AUSENTE), como segue:“...Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil). Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos valores depositados nos autos, conforme id no 129494360, atentando-se para as determinações contidas na Resolução no 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. Com o trânsito em julgado, certifique-se. Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo’. (sic)

Em suas razões de ID: 206314069 alegam : (i) que não há qualquer irregularidade na notificação extrajudicial que instrui a petição, vez que foi enviada ao endereço que o devedor fiduciante informou para a credora fiduciária no momento da celebração; (ii) que a notificação nem mesmo precisa ser recebida pelo próprio destinatário; Pugnando ao final pelo provimento do apelo, para reconhecer a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, determinando-se, conseguintemente, o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, com o restabelecimento da liminar de busca apreensão ora revogada no curso do feito.

Contrarrazões de ID: 206314074, rebate a tese recursal, reforçando a invalidade da constituição em mora presente nos autos, vez que o AR foi enviado para o exato endereço de contrato, retornando com “AUSENTE”, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento. Providências necessárias.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a sentença de ID: 206314066, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1008481-43.2023.8.11.0002, movida em seu desfavor por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que julgou improcedente a lide vez que não foi a requerida constituída em mora (AR voltou como AUSENTE). A sentença dada, como se fosse um feito ordinário comum, está totalmente em descompasso com as determinações e orientações contidas no Decreto-L1i 911/69, estando a merecer os devidos retoques e reajustes.

Pois bem.

Inicialmente, a controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.”

A notificação é prevista quando não há termo, conforme parágrafo único do citado artigo:

“Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.’

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ‘ex re’, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14), ex vi:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Aliás, em 09/08/2023, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recurso repetitivo (TEMA 1.132 - REsp 1951888/RS) fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Tema 1132.

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Da análise da questão, demonstrando nos autos e esta situação é incontroversa da remessa da notificação, recebendo ou não, ausente ou presente, é questão de somenos importância jurídica já que, em verdade, trata-se de ‘mora ex ré’, que se perfaz com simples vencimento da obrigação liquida e certa, como é o caso dos autos.

Assim, segundo penso, a questão deve ser vista como regularmente constituído em mora e, desta forma, reformando a sentença de primeiro grau de jurisdição, de rigor se apresenta a procedência da lide, consolidando definitivamente a propriedade do bem em favor da autora. Desnecessário se apresenta, na espécie, a autorização para venda extrajudicial do veículo porque esta situação já está ostentada nos autos.

Isto porque, na forma do que prescreve o § 1o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, acrescentado pela Lei 10.931/2004, tratou-se de um exercício regular de um direito (artigo 188, inciso I do CPC) :

‘Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo as repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária’.

Assim, eventual improcedência, seria caso de aplicar a multa contra o credor fiduciário, de 50% (cinquenta por cento( sobre o valor atualizado do contrato, em consonância com o estabelecido no § 6o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, acrescentado pela Lei 10.931/2004:

‘Da sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenara o credor fiduciário ao pagamento da multa, em favor do fiduciante, em valor correspondente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado’.

Portanto, configurada a mora, como, de resto já admitido linhas acima, o primeiro passo é reformar a sentença e, neste viés, consolidar definitivamente a propriedade do veiculo em favor da credora que, aliás, já exerceu este direito por força do que prescreve o § 1o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, restando esta sentença de cunho meramente de ratificação do ato já procedido pelo credor fiduciário.

E, como se trata de processo autônomo, como consagra o § 8o, do artigo 3°, do Decreto-Lei 911/69:

‘A busca e apreensão prevista neste artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior.’

Constata-se, de forma inequívoca, que o limite da lide diz respeito tão somente a apreensão do bem e quaisquer outros desajustes entre o autor e o requerido, tão somente em ação autônoma de perdas e danos, como estabelece o § 7o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69:

‘A multa mencionada no § 6o, não exclui a responsabilidade do credor fiduciário em perdas e danos’.

Assim, restando configurada a mora, a ação deveria ser julgada procedente, não estando correta a sentença proferida totalmente em desaviso com os predicados estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/69. E, se o credor fiduciário, vendendo o veículo, depositou o valor em juízo, procedente a ação, este valor deve ser restituído ao mesmo.

E, noutro contexto, quaisquer desajustes entre as partes, execução de crédito remanescente por parte do credor ou mesmo eventual prejuízos por parte do devedor com a apreensão, somente em ação distinta, ficando aqui feito o registro derradeiro.

Com estes fragmentos, conheço do recurso e lhe dou provimento, comprovado a mora, ratificando a liminar concedida pelo juiz de primeiro grau, consolido definitivamente o bem na propriedade do autor, ratificando ainda a sua venda já efetuada, para julgar procedente a ação de busca e apreensão. E, como consequência, condeno o devedor fiduciário ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. Autorizo a restituição do deposito feito pela credora fiduciária, devendo ser expedido o necessário instrumento para os fins delineados. Quaisquer outras situações entre as partes, somente poderão ser tratadas em ações distintas. (§ 7o, ART. 3o, Dec-Lei 911/69).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024